Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0738006-34.2021.8.07.0000 IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: G. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ALMEIDA FERREIRA MATSUNAGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por G. F. M., menor representado por sua genitora, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de fornecimento ao impetrante do medicamento (Somatropina 4ui/1ml ou Somatropina 12ui/1ml) necessário a combater a enfermidade que lhe acomete, pleiteando que seja determinado à Autoridade Impetrada que promova a imediata disponibilização do referido remédio na forma prescrita para o tratamento, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, adotando-se as providências necessárias. Depois de prestadas informações pela Autoridade impetrada (id 31783626), sobreveio petição do impetrante (id 32521347) noticiando “o recebimento dos medicamentos reivindicados” no presente mandado de segurança e requerendo a extinção do feito “em razão da satisfação do objeto dos pedidos e da eficácia do remédio jurídico constitucional”. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se, inarredavelmente, a perda superveniente do interesse processual para a presente impetração, na medida em que, como relatado, o impetrante compareceu ao feito para informar o efetivo alcance, na esfera administrativa, da finalidade perseguida na inicial do mandado de segurança, com o fornecimento dos medicamentos de que necessita. Com esses breves fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, apoiado no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator